Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-07.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-07.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITA GONCALINA DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 780.752.461-87 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BENEDITA GONCALINA DE ARRUDA RODRIGUES
.

APELADO(S):

CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS
A
GRICULTORES FAMILIARES E
EMPREEND.FAMI.RURAIS
DO BRASIL
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – DESCONTOS INDEVIDOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DO APELANTE PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição do indébito c/c indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada em R$
1
.000,00, considerando a alegação de que o valor é irrisório e não cumpre o caráter punitivo e pedagógico da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

4. No caso concreto, o valor arbitrado na instância primeira se revela adequado para cumprir seu caráter sancionador e reparatório, considerando o valor da cobrança indevida
(
R$ 39,53
)

e a ausência de comprovação de reiteradas tentativas de solução administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado na instância primeira quando adequado ao caso concreto.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000820-28.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por
BENEDITA GONCALINA DE ARRUDA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara única de Poconé
que julgou procedente os pedidos formulados na
Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada em desfavor de
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
,
que
declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”
, bem como condenou o apelado na restituição em
dobro o valor pago pela “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, qual seja R$ 79,06 (setenta e nove reais e seis centavos),
e ainda,
ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugna pela majoração das verbas honorárias.

Recurso tempestivo, isento de custas processuais
(ID.
258133677
)
.

A parte apelada
não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BENEDITA GONCALINA DE ARRUDA RODRIGUES
.

APELADO(S):

CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS
A
GRICULTORES FAMILIARES E
EMPREEND.FAMI.RURAIS
DO BRASIL
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se
t
rata-se de Recurso Apelação Cível
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Poconé que julgou procedente os pedidos formulados
na inicial, declarando a
inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, bem como conden
ando
o apelado na restituição em dobro o valor pago pela “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, qual seja R$ 79,06 (setenta e nove reais e seis centavos), e ainda, ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

1
. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A apelante sustenta que o valor da condenação em danos morais é irrisório, pois não seria suficiente a compensar o abalo causado à sua imagem, honra e boa fama.

Assevera, assim, que a condenação não alcança o caráter punitivo e pedagógico da responsabilidade civil.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a presente ação versa sobre o desconto da importância de R$ 39,53 (trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), no benefício previdenciário da Apelante, a título de contribuição CONAFER, mesmo sem qualquer filiação.

Sob esses fundamentos fáticos, foi determinada a condenação da apelada a indenizar os danos morais sofridos pela apelante.

Ocorre que, no caso em exame, constata-se que o quantum arbitrado na instância primeira se revela adequado a cumprir seu caráter sancionador, coibindo eventuais novas práticas ilícitas pelo requerido, bem como para reparar o autor pelos danos morais decorrente da cobrança indevida.

Isso porque, o montante da

cobrança foi de R$ 39,53
e
não há nos autos comprovação de reiteradas tentativas de solução administrativa.

Com efeito, afixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, sendo razoável, no caso concreto,

a manutenção do montante emR$
1
.000,00

(mil reais).

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO -INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto em nome do reclamante no Cartório de Protesto.

2.Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4.Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação.

6.Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

7.Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000820-28.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/
2023)[
Grifo nosso]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais em razão
do benefício da Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025